Tribunal: TJMT
Processo: 1020830-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020830-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), CARLISON RODRIGO OLIVEIRA - CPF: 913.803.591-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. RENDA SUPERIOR A TRÊS
SALÁRIOS MÍNIMOS
. DESPESAS COMPROVADAS INSUFICIENTES PARA CARACTERIZAR ESTADO DE NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita em cumprimento de sentença, fundamentada na renda mensal superior a três
salários mínimos
e despesas comprovadas insuficientes para caracterizar hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se servidor público com renda líquida mensal de R$ 4.732,00 e despesas comprovadas de R$ 2.241,00 faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita.

III. Razões de decidir

3. A presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil pode ser elidida quando os elementos dos autos evidenciam capacidade econômica incompatível com o estado de necessidade alegado.

4. A renda líquida mensal superior a três
salários mínimos
, aliada a despesas comprovadas que representam menos da metade dos proventos auferidos, demonstra capacidade para arcar com custas processuais sem comprometimento da subsistência.

5. A mera alegação de gastos adicionais, sem a devida comprovação documental, não é suficiente para elidir a presunção de capacidade econômica extraída dos demais elementos probatórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido. Liminar revogada. Preparo devido.

Tese de julgamento:
"A declaração de hipossuficiência econômica firmada por servidor público com renda superior a três
salários mínimos
e despesas comprovadas que não comprometem integralmente seus proventos não justifica a concessão da assistência judiciária gratuita, prevalecendo a capacidade econômica evidenciada pelos elementos dos autos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1677371 RS 2017/0136715-6, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1 - Primeira Turma, j. 23.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1046595-60.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

O agravante ajuizou cumprimento de sentença coletiva para pagamento de adicional noturno, utilizando divisor de 150 horas para cálculo da hora normal. Na petição inicial, requereu concessão dos benefícios da justiça gratuita, anexando declaração de pobreza.

A decisão recorrida fundamentou-se na constatação de que o requerente possui renda mensal superior a três
salários mínimos
e patrimônio incompatível com a alegada situação de insuficiência econômica. O magistrado determinou o recolhimento das custas processuais, facultando parcelamento em seis vezes, sendo a primeira parcela no prazo de
10
dias.

Nas razões recursais, o agravante sustenta violação ao disposto no art. 99,
§
3o, do Código de Processo Civil, argumentando que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. Alega que sua renda líquida mensal de
R$ 4.732,00
é insuficiente para suportar as custas sem comprometer o sustento próprio e familiar. Requer a concessão de efeito ativo ao agravo para suspender a exigibilidade das custas e, ao final, o provimento do recurso com deferimento da gratuidade.

A
liminar
foi deferida
suspendendo os efeitos da decisão agravada e oportunizando ao agravante prazo de
5
dias para comprovar sua alegada insuficiência econômica.

Não houve manifestação da parte agravada ou da Procuradoria-Geral de Justiça, pois sequer houve a formação da
triangularização
processual no processo originário.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitu
i
instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O presente recurso versa sobre a concessão de assistência judiciária gratuita, questionando a decisão que indeferiu o benefício com base na análise da capacidade econômica do requerente.

O instituto da assistência judiciária gratuita encontra previsão constitucional no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sendo regulamentado pelos
arts
. 98 a 102 do Código de Processo Civil. O art. 99,
§
3o, do
mesmo código
estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Todavia, tal presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário quando os elementos dos autos evidenciam capacidade econômica incompatível com o estado de necessidade alegado.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que a presunção pode ser elidida mediante demonstração objetiva de condições financeiras que permitam o custeio das despesas processuais
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. ADMISSÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE SUSCITADA PELO
INSS.
PROVIMENTO NEGADO. 1. A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que afastem a hipossuficiência da parte requerente. 2. Impõe-se a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que analise a impugnação apresentada pelo INSS quanto à capacidade da parte autora para custear as despesas do processo. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ,
AgInt
no REsp n. 1677371 RS 2017/0136715-6, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1 -
Primeira Turma
, j. 23.10.202
3
)

Examinando os documentos acostados aos autos, constata-se que o agravante é servidor público estadual com renda líquida mensal de
aproximadamente

R$ 4.732,11
, conforme demonstrado no
recebimento de proventos
de junho de 2025
(Id 297569895, fls. 6)
. Tal montante representa aproximadamente 3,36 vezes o
salário mínimo
vigente.

A análise criteriosa da documentação apresentada revela significativa desproporção entre as receitas auferidas e as despesas efetivamente comprovadas
. A documentação apresentada demonstra que o agravante possui salário líquido de R$ 4.732,11. Em contrapartida, as despesas mensais efetivamente comprovadas por documentação fiscal perfazem o total de R$ 2.241,48, sendo R$ 709,02 referente à primeira nota fiscal, R$ 1.402,56 à segunda nota fiscal e R$ 129,90 à conta de telefonia/internet.

Verifica-se, portanto, que mesmo considerando as despesas comprovadas, resta disponível o valor de
R$ 2.490,63
mensais, montante suficiente para arcar com as custas processuais sem comprometer a subsistência do agravante ou de sua família.

Embora o agravante tenha alegado gastos adicionais com saúde, transporte e alimentação, não logrou comprovar documentalmente a totalidade de suas despesas mensais. As despesas efetivamente documentadas representam aproximadamente 47,4% de sua renda líquida, restando margem considerável para demais gastos e eventual pagamento das custas processuais.

Os extratos bancários apresentados demonstram movimentação financeira regular e manutenção de saldos que evidenciam capacidade de reserva financeira incompatível com estado de necessidade.

Assim, a
presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência cede diante de elementos concretos que demonstrem situação econômica incompatível com o benefício pleiteado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita
e
REVOGO
a liminar anteriormente concedida
.

Registre-se que, em face do indeferimento da assistência judiciária gratuita, torna-se exigível o recolhimento do preparo recursal.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025